Tribunal: TJPA
Processo: 0804257-68.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-05-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804257-68.2023.8.14.0000

PACIENTE: RENATO ALLAN FERREIRA NUNES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº
0804257-68.2023.8.14.0000.

IMPETRANTE:
DEFENSOR PÚBLICO DOMINGOS LOPES PEREIRA.

PACIENTE:
RENATO ALLAN FERREIRA NUNES
.

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM-PA.

Processo originário nº
0801108-25.2023.8.14.0401.

RELATOR
: Desembargador Sérgio Augusto Andrade de Lima, Juiz Convocado.

EMENTA:
HABEAS CORPUS. ROUBO E DANO. ALEGAÇÃO DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NO DECRETO PRISIONAL. RELAXAMENTO DA PRISÃO.
IMPROCEDENTE.
PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA. SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS POR SI SÓ NÃO POSSIBILITAM APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Decreto prisional do paciente sedimentada em elementos constantes dos autos, de onde se percebe a presença dos requisitos que a autorizam, revelando-se necessária, de acordo com o modus operandi na execução do crime, portanto, devidamente fundamentada.

2. Ainda que presentes as condições pessoais favoráveis, são incapazes de, por si sós, possibilitar a soltura do paciente, tampouco a sua substituição por outras medidas elencadas no art. 319, do CPP, posto que evidente a necessidade da medida extrema, restando presentes os seus requisitos autorizadores, previstos no art. 312, do CPB.

3.
Ordem conhecida e negada. Decisão Unânime.

Acórdão

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade de votos, em denegar a ordem impetrada, nos termos do voto do Desembargador Relator. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, dia 18 do mês de maio de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº
0804257-68.2023.8.14.0000.

IMPETRANTE:
DEFENSOR PÚBLICO DOMINGOS LOPES PEREIRA.

PACIENTE:
RENATO ALLAN FERREIRA NUNES
.

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM-PA.

Processo originário nº
0801108-25.2023.8.14.0401.

RELATOR
: Desembargador Sérgio Augusto Andrade de Lima, Juiz Convocado.

RELATÓRIO.

Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado do Pará em benefício de RENATO ALLAN FERREIRA NUNES, com fulcro no art. 5°, inciso LXVIII, da Constituição Federal e art. 647 e seguintes, do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA.

Narra o impetrante, ter sido decretada a prisão preventiva do paciente, no dia 24/12/2022, por força de ordem judicial de natureza flagrancial, sob a acusação da prática de crime de roubo e de crime de dano.

Sustenta o relaxamento da prisão preventiva do paciente em razão da nulidade da decisão

que manteve a prisão cautelar pela
carência de fundamentação
e não análise da

aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
- desrespeito ao disposto no art.

93, IX da CF/88, bem como o art. 315, § 2º do CPP, com a redação da lei

13.964/2019, tendo em vista que a decisão judicial limitou-se à indicar reproduzir e parafrasear ato normativo sem explicar sua relação com a causa do paciente, além

de empregar conceitos jurídicos indeterminados e invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão.

Vieram-me os autos, por distribuição, para análise de liminar, reservando-me a apreciação após as informações da autoridade inquinada coatora (ID 13192032).

Prestadas as informações pelo juízo a quo (ID 13228273).

Decisão indeferindo a liminar (ID 13245588).

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça Dulcelinda Lobato Pantoja, manifestou-se pelo conhecimento e denegação do writ (ID 13511899).

É o relatório.

VOTO

VOTO.

1.

DA SUPOSTA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO APELANTE
.

Alega o impetrante que após postular pela liberdade provisória do paciente, o Juízo coator entendeu por indeferir o pleito, utilizando-se de fundamentação inidônea, mostrando-se, portanto, ilegal.

Sustenta, também, que houve ausência de elementos factuais e legais na decisão, bem como dos requisitos da custódia cautelar, gravidade mínima concreta do delito, ausência de emprego de arma de fogo, condições pessoais favoráveis e ofensa ao princípio da homogeneidade.

In casu
, vê-se que o magistrado
a quo
fundamentou a decisão que decretou a prisão preventiva do coacto, mediante representação da autoridade policial, ante a necessidade de garantia da ordem pública, notadamente porque os fatos evidenciam a gravidade concreta do crime e a necessidade de custódia do paciente ante sua periculosidade.

Nesse sentido, cita-se trechos extraídos da decisão do Juízo
a quo
que indeferiu o pleito de revogação da prisão preventiva
(ID nº 13228275)
:

“[...]

In casu
, conforme relatado, a ação delituosa teria sido cometida com o emprego de violência, havendo o agente, em via pública, por volta das 06h30, arrancado o cordão de ouro do pescoço vítima, tentando, ainda, roubar o celular, sem êxito.

Consta, ainda, que, após a prisão em flagrante, o requerente teria chutado o “xadrez” da viatura, danificando o veículo.

Tais fatos evidenciam a gravidade concreta do crime e a necessidade da custódia cautelar do investigado para garantia da ordem pública. Pontue-se, também, que o indiciado não trouxe qualquer elemento capaz de elidir os motivos da prisão preventiva, restringindo-se a alegar, dentre outros, circunstâncias pessoais favoráveis, tais como a primariedade e residência fixa, sendo cediço que tal condição, não têm o condão de, per si, afastar a segregação cautelar.

Outrossim, as medidas cautelares diversas da prisão preventiva revelam-se inadequadas e insuficientes em face das circunstâncias do fato e da gravidade concreta do delito.

Desta forma, considerando que ainda persistem os motivos autorizadores da medida, INDEFIRO o pedido de REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA de RENATO ALLAN FERREIRA NUNES, ratificando-se os fundamentos da decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva.

[...]”.

Portanto, resta inegável a fundamentação do decreto prisional do paciente, sedimentada em elementos constantes dos autos, de onde se percebe a presença dos requisitos que a autorizam, revelando-se necessária, de acordo com o modus operandi na execução do crime.

2.
DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS E DA POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.

Por fim, ressalta-se que, condições pessoais favoráveis, são incapazes de, por si sós, possibilitar a soltura do paciente, tampouco a sua substituição por outras medidas elencadas no art. 319, do CPP, posto que evidente a necessidade da medida extrema, restando presentes os seus requisitos autorizadores, previstos no art. 312, do CPB. Assim, as outras medidas diversas da prisão são insatisfatórias e inadequadas no caso concreto.

Confira-se da jurisprudência:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. DECISÃO MANTIDA. INVASÃO DE DISPOSITIVO INFORMÁTICO. PERSEGUIÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA EM PROCESSO DE CRIME DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ALEGAÇÃO DE INOVAÇÃO DE FUNDAMENTOS PELO TRIBUNAL. INOCORRÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. AMEAÇAS PROFERIDAS VIA CELULAR E INVASÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DA VÍTIMA, SUA EX-NAMORADA. RÉU FORAGIDO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.

(...)

3. As condições favoráveis do agente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada, conforme a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça. 4. São inaplicáveis quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, uma vez que as circunstâncias do delito evidenciam a insuficiência das providências menos graves. 5. Agravo regimental desprovido”. (Ag.Rg no RHC n. 158.815/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 14/3/2023, DJe de 16/3/2023.).

Portanto, pouco importa, como no caso, se o paciente possui condições subjetivas favoráveis, dentre as quais ocupação lícita e residência fixa, pois tais fatos não autorizam, por si sós, a pretendida concessão da liberdade, por existirem nos autos, outros fatores aptos a ensejar a prisão preventiva, não sendo suficiente a aplicação de outras medidas cautelares, por exegese da Súmula n.º 08 deste Tribunal, que assim dispõe:

“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”.

Quanto ao princípio da homogeneidade, ao argumento de que a medida preventiva imposta é mais severa do que a eventual pena aplicada ao final do processo, em razão da possibilidade de aplicação de medida diversas, percebo não ser o caso dos autos, na medida em que demonstram serem inviáveis pois incompatíveis com a medida de exceção que visa a proteção da ordem pública e a aplicação da lei penal e evitar a reiteração delitiva, como é o caso dos autos, como bem reportado pelo juiz inquinado de coator,

que ao se fundamentar

nos elementos presentes do caso concreto, demonstra a necessidade da prisão preventiva e o não cabimento de sua substituição por outra medida cautelar.

De modo que os autos revelam a presença de idônea fundamentação e motivos legais previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, aptos a ensejar a custódia preventiva do paciente, não havendo qualquer constrangimento ilegal a ser reparado por meio deste Habeas Corpus.

Por todo o exposto, conheço da ordem impetrada e a denego.

É como voto.

Belém, 23/05/2023